Tribunal: TJES
Processo: 5003147-71.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003147-71.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA GONCALVES BESERRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA DECLARAR ABUSIVAS AS COBRANÇAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA IMPUGNADAS NA EXORDIAL E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO OU QUALQUER OUTRO DESDOBRAMENTO GRAVE A PONTO DE GERAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA NOS AUTOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO VERIFICADA. RAZÃO ASSISTE A PARTE EMBARGANTE VEZ QUE CONFORME SE VERIFICA NOS ID ́S 2629382 (CERTIDÃO JUNTADA) E 2629485 (CERTIDÃO JUNTADA), A COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE TEVE SEU NOME NEGATIVADO NO SERASA, ALÉM DE INFORMAÇÃO DE QUE TEVE SUA ENERGIA SUSPENSA. DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO A FIM DE SANAR A OMISSÃO/CONTRADIÇÃO APONTADA, DANDO EFEITO INTEGRATIVO AO PRESENTE RECURSO, PARA CONDENAR O EMBARGADO/RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO A CONTAR DO PRESENTE ARBITRAMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO MAIOR DE ENERGIA. VALOR DISCREPANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO VERIFICADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. TROCA DO MEDIDOR. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS FATURAS PARA A MÉDIA DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. APESAR DA SENTENÇA
A QUO
APONTAR QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE OS VALORES DAS SOBREDITAS FATURAS ESTÃO INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE RECLAMADA, AS FATURAS JUNTADAS EM ID 26299367, JUNTAMENTE COM A INICIAL, DEMONSTRAM QUE O CONSUMO DE ENERGIA MÉDIO DA AUTORA, ERA APROXIMADAMENTE 30 KW/H ATÉ AGOSTO/2020. DE FATO, A REPENTINA E BRUSCA MAJORAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECORRENTE É DEVERAS SUSPEITA E COLOCA À PROVA A HIGIDEZ DAS FATURAS EMITIDAS E COBRADAS PELA RECORRIDA. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR, ATRAVÉS DE
ANÁLISE UNILATERAL REALIZADA PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ÑÃO HOUVE SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO OU QUALQUER OUTRO DESDOBRAMENTO GRAVE A PONTO DE GERAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PAR
CIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE DECLARAR ABUSIVAS AS COBRANÇAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA IMPUGNADAS NA EXORDIAL, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, TORNANDO INSUBSISTENTE A COBRANÇA SUPERIOR AO IMPORTE EQUIVALENTE A DIFERENÇA DA MÉDIA DE CONSUMO DA RECORRENTE DE 30KWH EM RELAÇÃO A TAIS MESES.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.